Tribunal: TJBA
Processo: 8000118-76.2021.8.05.0230
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000118-76.2021.8.05.0230

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IPECAETA

Advogado(s)
:

APELADO: FRANCISCO RODRIGUES DE SOUZA

Advogado(s)
:
VINICIUS AZEVEDO VIANA, ALBERTO JORGE SOUZA PASSOS

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR COMISSIONADO. VERBAS REMUNERATÓRIAS. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS. JULGAMENTO
EXTRA PETITA
. NULIDADE DA SENTENÇA. TEORIA DA CAUSA MADURA. PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. APELAÇÃO PREJUDICADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Município de Ipecaetá, contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em Ação Ordinária, para condenar o Ente Público ao pagamento de décimo terceiro salário proporcional e férias acrescidas de um terço constitucional, relativos ao período de 22/05/2017 a 02/01/2021, em favor de servidor ocupante de cargo em comissão.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se a sentença é nula, por julgamento
extra petita
, em violação ao princípio da congruência; estabelecer se é devido o pagamento de décimo terceiro salário e férias a servidor ocupante de cargo em comissão; e determinar o período correto a ser considerado para o cálculo das verbas pleiteadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Juízo de origem viola o princípio da congruência, ao decidir com fundamento em causa de pedir diversa da deduzida na inicial, caracterizando julgamento
extra petita
, em afronta aos arts. 141 e 492 do CPC.

4. A controvérsia admite julgamento imediato pelo Tribunal, nos termos da Teoria da Causa Madura, pois a matéria é de direito e está suficientemente instruída por prova documental (art. 1.013, § 3º, II, do CPC).

5. O servidor ocupante de cargo em comissão faz jus ao décimo terceiro salário e às férias acrescidas de um terço, por força da aplicação do art. 7º, VIII e XVII, c/c art. 39, § 3º, da Constituição Federal.

6. A natureza precária do cargo em comissão não afasta o direito às verbas remuneratórias básicas, ainda que não haja direito a verbas rescisórias.

7. Incumbe à Administração Pública comprovar o pagamento das verbas devidas, não sendo suficiente a mera juntada de ficha financeira desacompanhada de prova idônea de quitação.

8. O período da condenação deve observar os registros oficiais não impugnados, que indicam o término do vínculo em 01/12/2020, com pagamento do décimo terceiro proporcional de 2020, na fração de 11/12.

IV. DISPOSITIVO

9. Sentença anulada de ofício. Pedido parcialmente procedente. Apelação prejudicada.
__________________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7º, VIII e XVII; 39, § 3º; 37, II e V; CPC, arts. 141, 492, 1.013, § 3º, II, 487, I, 85, §§ 2º e 3º, 86, 98, § 3º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n° 8000118-76.2021.8.05.0230
,

oriundos da Comarca de Santo
Estevão
, na qual figuram como Apelante o
MUNICÍPIO DE IPECAETÁ
e Apelado
FRANCISCO RODRIGUES DE SOUZA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em

SUSCITAR DE OFÍCIO A NULIDADE DA SENTENÇA, por ser
extra petita
, julgando o feito parcialmente procedente, aplicando-se a teoria da causa madura, e DECLARAR PREJUDICADA A APELAÇÃO